Tribunal: TCU
Processo: 008.273/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 504123, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 504123, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (no da TCE no sistema: 2583/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.273/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Félix de Sousa (XXX.861.194-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Catingueira/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Catingueira/PB e ao Ministério da Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 67.